Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700284-76.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JUANITA MESQUITA GERIN, ALVARO CASSIO MESQUITA GERIN, ANA CRISTINA MESQUITA GERIN, AUGUSTO CESAR MESQUITA GERIN, ANA CLAUDIA MESQUITA GERIN, ESPÓLIO DE ANTONIO CLAUDIO GERIN D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 32804526). Trata-se de Apelação Cível (Doc. Num. 26547108) interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença (Doc. Num. 26547089) proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, nos autos do Inventário e Partilha sob a forma de Arrolamento Sumário, Feito no 0700284-76.2020.8.07.0007, ajuizado por JUANITA MESQUITA GERIN, ÁLVARO CÁSSIO MESQUITA GERIN, ANA CRISTINA MESQUITA GERIN, AUGUSTO CÉSAR MESQUITA GERIN e ANA CLÁUDIA MESQUITA GERIN em razão do falecimento de ANTÔNIO CLÁUDIO GERIN. No aludido julgado, a Magistrada determinou a remessa dos autos à Fazenda Pública depois do trânsito em julgado e, após, a expedição do formal de partilha e demais documentos. Nas razões recursais, o Distrito Federal aponta que, “embora o ITCD sobre a sucessão legítima tenha sido recolhido, observa-se que houve partilha diferenciada, incidindo o ITCD sobre o excesso de meação (pois o esboço homologado a viúva ficará com 50% da meação + 10% de herança), não tendo sido comprovada a regularidade tributária quanto a essa partilha diferenciada” (Doc. Num. 26547108 - Pág. 2). Assevera que a interpretação adotada pela Juíza de primeiro grau atenta contra o disposto nos artigos 186, 187, 189 e 192, todos do Código Tributário Nacional, assim como viola o contido nos artigos 31 da Lei no 6.830/1980 e 664, § 5o, do Código de Processo Civil. Defende que o § 2o do art. 659 do CPC não permite compreender pela dispensa da comprovação da regularidade fiscal previamente à expedição do formal de partilha. Invoca a suspensão do trâmite processual nos termos do art. 1.037, II, do CPC, tendo em vista a afetação do REsp 1.895.486/DF ao rito dos recursos repetitivos e que tem por objeto a necessidade de comprovação, no arrolamento sumário, do pagamento do ITCD/ITCDM como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC, questão controvertida no caso concreto. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada “na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCD e de eventuais outros débitos tributários do espólio, condicionando-se tal expedição (...) à prévia comprovação da regularidade fiscal do espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito” (Doc. Num. 26547108 - Pág. 27). Sem preparo, haja vista a isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). Os Apelados apresentaram contrarrazões (Doc. Num. 26547121), nas quais defendem que a Juíza condicionou a expedição dos documentos à anuência da Fazenda Pública. Dizem, ainda, que as providências para pagamento dos tributos pendentes já estão sendo tomadas. Assim, pedem o não provimento da Apelação. O julgamento do recurso foi suspenso até o julgamento dos REsp’s n. 1.895.486/DF e 1.896.526/DF (Tema Repetitivo no 1074), nos termos da decisão de ID Num. 27384543. Após, peticionaram os Apelados noticiando que recolheram o ITCD e que, assim, ocorreu a perda superveniente do recurso de Apelação. Foi intimado o Apelante para que se manifestasse acerca da inexistência de interesse recursal, tendo o Recorrente peticionado requerendo a desistência do recurso (Num. 32804526). É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pelo Distrito Federal, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Realizada a intimação pela forma ordinária e precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. I. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador